Tribunal: TJDFT
Processo: 0721673-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721673-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIMENTISSIMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP AGRAVADO: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual (representação comercial – R$ 128.150,88), deixou de apreciar a impugnação apresentada pela executada/agravante (ID 224610614 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) o excesso de execução é superveniente ao julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo cabível a sua alegação com fundamento no art. 525, § 11, do CPC; 2) a decisão agravada dá carta branca ao exequente/agravado para atualizar a dívida na forma que bem entender, impedindo a agravante de questionar os cálculos; 3) a cada nova atualização do débito, o agravado faz incidir juros sobre juros, gerando excesso de execução de R$ 22.506,23. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os atos executivos em curso, e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução decorrente da aplicação de juros capitalizados na atualização do débito. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Dispõe o art. 525, § 11, do CPC: Art. 525. (...) (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Sendo assim, se na atualização do valor devido, após o prazo para impugnação, o credor faz incidir juros sobre juros na atualização do débito, o devedor pode impugnar os novos cálculos por simples petição, não havendo que se falar em preclusão. Nesse sentido: “(...) 3. O excesso de execução pode ser aventado por simples petição, em aplicação analógica do art. 525, § 11, do Código de Processo Civil, quando os alegados erros forem constatados na atualização do débito apresentada pelo exequente após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor, configurando verdadeiro fato superveniente, situação em que não há falar em preclusão. (...)” (Acórdão 1935462, 0717735-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) “(...) 2. A cada nova atualização da planilha do débito exequendo é possível, em tese, haver erro de cálculo, o que constitui fato superveniente passível de nova impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso de execução. (...)” (Acórdão 1711824, 0705897-93.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 19/06/2023.) E, no caso, ao que consta, em pelo menos duas oportunidades, o credor, ao atualizar o débito, fez incidir novos juros sobre o valor já atualizado com juros e correção monetária, o que sugere indevida capitalização (ID 193026912 e 214009487 do processo referência). Há, também, risco de dano iminente à executada/agravante com o prosseguimento do cumprimento de sentença tendo por base valor indevido. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar os atos de constrição até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo de origem se valer da Contadoria Judicial para verificação do apontado excesso de execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator